Tribunal: TJDFT
Processo: 0734703-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP contra r. decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva formada nos autos da ação 0704520-04.2021.8.07.0018, rejeitou pedido de destaque dos honorários contratuais relativos à fase de conhecimento, com fundamento na inexistência de relação contratual entre os beneficiários individualizados do título executivo e o escritório de advocacia. O Recorrente afirma fazer jus aos honorários, com base no §7o do art. 22 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB), incluído pela Lei no 13.725/2018. Afirma que atuou em todo o trâmite do processo de conhecimento e inclusive iniciou os atos preliminares para liquidação dos cálculos, e está caracterizada a relação jurídica contratual entre os exequentes, tendo em vista a concordância expressa dos substituídos com o destaque no percentual apontado. Com base nisso, requer concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma a r. decisão. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de efeito suspensivo, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 25 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator